Tribunal: TJDFT
Processo: 0723086-73.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. ILEGITIMIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO RÉU. ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em cumprimento de sentença, que decretou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo nos termos do art. 487, II, do CPC. Não foram fixados honorários, uma vez que nem mesmo foi determinada a citação. 1.1. Nesta sede recursal o autor busca a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a interrupção do prazo prescricional em razão da propositura de medida cautelar de protesto, determinando-se que o processo tenha seguimento normal, com a respectiva intimação do réu para efetivar o pagamento voluntário da obrigação.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.273.643 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública” (Tema 515). 2.1. No caso em exame, considerando tão somente que a sentença proferida na ação civil pública transitou em julgado no dia 27/10/2009, o termo limite para a propositura de execução individual encerrou em 28/10/2014, tendo em vista que não houve expediente forense no dia 27/10/2014 (Portaria Conjunta 72 de 25 de setembro de 2014, expedida por este Tribunal de Justiça). 2.2. O cumprimento de sentença foi protocolado em 05/09/2019, quase 5 anos após o fim do prazo prescricional.
3. A atuação do Ministério Público encerra-se com a prolação da sentença genérica, uma vez que a execução individual da ação civil pública é divisível e personalizada, ficando a liquidação/cumprimento de sentença sob a incumbência do possuidor do direito material discutido. 3.1. Dessa forma, a legitimidade para propor o cumprimento de sentença individual é dos interessados ou seus sucessores de forma singular, tendo em vista a natureza jurídica do direito envolvido na pretensão executiva. 3.2. Nesse sentido, o MPDFT não possui legitimidade para interromper a prescrição do prazo da execução do decisium proferido na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, mesmo interpondo a medida cautelar de protesto no 2014.01.1.1148561-3, haja vista a própria conformação constitucional desse órgão e o objetivo precípuo dessa forma de execução. 3.3. Portanto, conclui-se que o consumidor que se desinteressa no prazo legal pela perseguição de direito disponível, não é beneficiado pela medida cautelar de protesto interposta por parte ilegítima. 3.4. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:“(...) 1. A prescrição da pretensão em executar individualmente título executivo judicial proveniente de julgamento de ação civil pública é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1.237.643-PR. 2. O ajuizamento de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público não tem o condão de interromper o prazo prescricional para a liquidação ou cumprimento da sentença em ação coletiva, pois a pretensão é passível de ser exercida ordinariamente pelo titular do direito material. Precedentes desta Corte. 3. Apelação conhecida e não provida.” (00343866220158070001, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 16/12/2020).
4. Devem ser fixados honorários recursais, pois, apesar de não ter sido fixada verba honorária na sentença, o apelado foi citado para apresentar contrarrazões. 4.1. A Jurisprudência dessa Corte tem sido nesse sentido: “[..] 5. A interposição de recurso de apelação da sentença que indefere a petição inicial, com a citação do réu, para a apresentação de contrarrazões, enseja a condenação do vencido, no Tribunal, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.” (07347204520218070001, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 24/6/2022). 4.2. Dessa forma, os honorários advocatícios devidos ao réu devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 21.565,40), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
5. Apelação improvida.